Tribunal: TJBA
Processo: 8002206-59.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8002206-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI e outros Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO, CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA REU: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI Advogado(s):LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA, NA DECISÃO, DOS VÍCIOS APONTADOS PELOS RECORRENTES. MATÉRIAS EXAURIDAS PELA VIA ADEQUADA. INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade de emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual do Município de Camaçari. A Embargante alega a existência de omissões no julgado quanto: (i) à análise detalhada das normas regimentais internas e do caráter interna corporis do processo legislativo; (ii) à natureza facultativa da autorização para abertura de créditos suplementares, conforme a Lei Federal nº 4.320/1964; (iii) à ausência de provas do efetivo prejuízo à gestão pública ; e (iv) aos parâmetros para a edição da "legislação municipal superveniente" mencionada no dispositivo do acórdão II. Questões em discussão 2. A questão central consiste em definir se o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão recursal configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando como instrumento para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero descontentamento com a decisão proferida. 4. A pretensão da Embargante, sob o pretexto de sanar omissões, visa, em verdade, a um novo julgamento da causa a partir de sua perspectiva, o que desvirtua a finalidade dos aclaratórios, revelando-se via inadequada para a reforma do julgado. 5. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada. O julgado fundamentou sua intervenção em vícios de estatura constitucional que transcendem a esfera interna corporis, notadamente: (i) a inconstitucionalidade formal, pela ausência de prévio estudo de impacto orçamentário-financeiro das emendas, em violação ao art. 113 do ADCT, conforme jurisprudência vinculante do STF (ADI 6303) ; e (ii) a inconstitucionalidade material, ao assentar que a redução da autorização para créditos suplementares de 100% para 2% representa uma restrição "severa e desproporcional" que "compromete gravemente a execução orçamentária e a eficiência administrativa" (art. 37, caput, CF/88 e art. 13, caput, CE/BA). Tal fundamentação responde, por si só, às alegações sobre a natureza facultativa do poder de emenda — que não é absoluto — e sobre a desnecessidade de prova de dano concreto, uma vez que a ofensa ao princípio da eficiência foi aferida em abstrato, a partir da drástica supressão da "flexibilidade à execução orçamentária". Por fim, a menção à "legislação superveniente" não é omissa, mas, sim, uma fórmula que reconhece a competência remanescente do Poder Legislativo para legislar sobre a matéria, desde que o faça em conformidade com a Constituição. 6. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, mesmo que opostos para fins de prequestionamento, porquanto este pressupõe a existência de um dos defeitos legalmente previstos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS, mantendo-se, na íntegra, o Acórdão prolatado por este Egrégio Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8002206-59.2025.8.05.0000, sendo Embargante a CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos pela Câmara Municipal de Camaçari, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.